Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725868-30.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO SIQUEIRA SOUSA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO SIQUEIRA SOUSA em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 0700050-61.2024.8.07.0005, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO BMG S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 198836687 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretende a suspensão dos descontos relativos ao contrato de adesão a cartão de crédito consignado junto ao banco agravado. Em suas razões recursais (ID 60719154), o agravante sustenta que recentemente tomou conhecimento de que estão sendo realizados descontos mensais em sua folha de pagamento, referente à cobrança de empréstimo que jamais contratou. Assevera que a causa de pedir funda-se em fato negativo, haja vista que o agravante nega que tenha contratado ou autorizado o agravado a realizar descontos em seu salário. Ressalta que é evidente o prejuízo sofrido pelo agravante em razão das condutas ilícitas praticadas pela instituição bancária e a não suspensão dos descontos poderá causar danos ainda maiores ao agravante. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão de qualquer desconto referente ao aludido contrato, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 198836687 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, malgrado o agravante alegue desconhecimento acerca da contratação a título de cartão de crédito consignado, observa-se no processo originário que o banco réu juntou aos autos os Contratos e cópias do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento” (IDs 200281849 e 200281850), acompanhado dos documentos pessoais do agravante. Por meio dos referidos termos de adesão, assinados em 04/01/2019 e 05/08/2019, constata-se expressamente a ciência do autor de que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado. Ademais, consta a disponibilização de valores em favor do agravante (IDs 200281851 e 200281852 dos autos de origem) Ressalta-se que o contrato não estipula o número de parcelas ou valor total fixo das parcelas mensais, porquanto se trata de número variável, a depender da quantidade de gastos ou saques realizados pelo consumidor no decorrer da vigência contratual. Em análise sumária, percebe-se que, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. A egrégia 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, ao examinar demandas envolvendo questão semelhante, deixou assentado entendimento no sentido de que não caracteriza prática abusiva a celebração e a execução do contrato de adesão a cartão de crédito consignado, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRAÇÃO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 3. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação. 4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar seis anos para alegar fraude na assinatura e vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo. 5. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665877, 07080528820228070005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. O Princípio da Informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 3. Demonstrado, pelas provas juntadas aos autos, que a parte possuía plena ciência da contração de um cartão de crédito consignado, bem como foi esclarecida a forma de pagamento da sua fatura e houve o recebimento do produto, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1650606, 07139667320218070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 21/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, o acervo probatório constante dos autos demonstra que o contrato de adesão a cartão de crédito consignado apresenta informações adequadas e suficientes para esclarecer as peculiaridades do negócio jurídico celebrado, em especial quanto à forma de utilização do crédito disponibilizado e a forma de pagamento. Não obstante a alegação de não contratação de tal cartão de crédito consignado, verifica-se que consta assinatura do agravante nos contratos, o que demanda a realização de perícia grafotécnica. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizada a suspensão dos descontos realizados em virtude do contrato de adesão a cartão de crédito consignado celebrado pelas partes litigantes. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Planaltina, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2024 às 18:35:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora